Tribunal: TJES
Processo: 0004998-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004998-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIENE ESTACIO TRASSI e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0004998-72.2021.8.08.0035

Embargante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado: Mariene Estácio Trassi

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra o acórdão de id 13586561, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id 14113617, a embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório, uma vez que não apreciou um fato superveniente, qual seja, a rescisão do contrato celebrado entre a operadora e a empresa estipulante. Afirma que o direito da embargada de permanecer no plano de saúde coletivo perdurará apenas enquanto o referido contrato estiver vigente.

Contrarrazões apresentadas no id. 14489396

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ÓBITO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. ART. 30, §3º, DA LEI N. 9.656/98. PRECLUSÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta preclusa a alegação de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde, por já ter sido rejeitada em agravo de instrumento cujo acórdão transitou em julgado.

O art. 30, §3º da Lei n. 9.656/98 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanecer no plano de saúde coletivo, desde que assumam integralmente as obrigações contratuais.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de continuidade da cobertura assistencial nas condições originalmente contratadas.

Cláusulas contratuais que prevejam a exclusão automática do dependente em razão do falecimento do titular devem ser interpretadas em conformidade com a legislação consumerista.

Recurso desprovido.

O voto condutor registra que o art. 30, §3º da Lei n. 9.656/98 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanecer no plano de saúde coletivo, desde que assumam integralmente as obrigações contratuais, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
“após o falecimento do titular, seus dependentes possuem o direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes”
(AgInt no AREsp n. 2.492.092/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Registro que a alegação de fato novo referente à rescisão do contrato com a estipulante está desamparada de qualquer prova.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.